Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
1. Rejeita-se a alegação de nulidade se na CDA consta expressa indicação da Lei Complementar que no âmbito do DF dispõe sobre a atualização de valores, não havendo qualquer afronta ao artigo 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
2. Consoante precedente do eg. STJ “meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa.”
3. RECURSO NÃO PROVIDO.